Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-86.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011619-86.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDICEU BITTENCOURT DE LIMA - CPF: 968.045.641-20 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (RECORRIDO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, com pretensão de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, somado ao valor da pretensão de indenização por dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor o acolhimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo, sem r
esolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Preliminar acolhida.

Processo extinto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença, prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato entabulado entre as partes referente e condená-la a restituir em parcela única o percentual de 90% (noventa por cento) do valor total adimplido, já descontando-se o valor à título de IPTU, perfazendo um saldo credor de R$ 13.558,73 (treze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais com o argumento de que visa a presente ação a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cujo valor do contrato perfaz a quantia de R$ 117.972,13. Alegou que o valor da causa, nesse tipo de ação, corresponde ao valor do contrato.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial a fim de preservar o princípio da autonomia contratual.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovida.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o nome atribuído à ação e os pedidos formulados na inicial, entendo que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais deve ser acolhida a fim de que o processo seja extinto, sem resolução do mérito. Isso porque a parte promovente na inicial nominou a ação como “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c TUTELA DE URGÊNCIA” e dentre os pedidos formulou requerimento para decretação da rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e dano moral.

A competência dos Juizados Especiais Estaduais, disciplinada pela Lei no 9.099/95, tem como limite o valor da causa, a qual não pode ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a hipótese de renúncia à importância que ultrapassar o referido valor ou no caso de conciliação (artigo 3o).

Assim, o valor da causa, no caso dos Juizados Especiais, possui grande relevância, devendo as partes se atentar aos comandos da Lei no 9.099/95, bem como para as orientações de ordem pública estatuídas nos artigos 290 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado fazer a análise da competência, que se trata de matéria de ordem pública, conhecível mesmo de ofício.

No presente caso, verifico que a ação objetiva a rescisão contratual e devolução de valores, além de dano moral, o que inevitavelmente implica discussão contratual a impor que o valor da causa seja representado pelo valor do contrato (R$ 117.972,13), além da pretensão de indenização moral.

Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil sobre o valor da causa,
in verbis
:

Art. 292.
O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e
será
:

(omissis)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou
a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Portanto, pretendendo a ação a decretação da rescisão contratual, tal como ocorreu na sentença, imperioso reconhecer que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, devendo ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois há burla ao valor de alçada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021